Tribunal: TJES
Processo: 5000929-53.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000929-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FILIPE GONCALVES LOPES e outros
RECORRIDO: BANCO INTER S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000929-53.2023.8.08.0030

RECTES.: FILIPE GONÇALVES LOPES E OUTRO.

RECDOS.: BANCO INTER S.A. E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE
PRATICADA POR TERCEIRO SEM A PARTICIPAÇÃO NO NEGÓCIO JURÍDICO DOS AGENTES FINANCEIROS
. AUSÊNCIA DE FALHA
EIS QUE APENAS REALIZARAMA TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA A CONTA A MANDO DO CORRENTISTA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Os autores alegam, em síntese, terem sido vítimas de fraude, que se iniciou em uma rede social, através do anúncio de aplicações financeiras onde ao aplicar um valor, receberia um rendimento de 100% dos valores aplicados imediatamente. Os Autores entraram em contato com a empresa do anúncio e, logo após, realizaram PIX no valor total de R$16.310,36, tendo sido bloqueados do contato com a empresa logo após as transações. Aduzem que entraram em contato com os bancos solicitando o cancelamento das transações e bloqueio dos valores do PIX, porém sem sucesso, razão pela qual vem a juízo requerer a imediata restituição dos valores e, por fim, indenização por danos morais. Apresentou recurso inominado ao ID. 5800670.

Tese da ré

O réu BANCO INTER S/A apresentou Contrarrazões recursais ao ID 5800674, pugnando pela manutenção integral do julgado.

O réu Banco C6 S/A apresentou contrarrazões ao ID. 5800676, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5800667) dispôs que:
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

Isto porque, analisando o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Conforme o boletim de ocorrência colacionado aos autos (ID. 5800577), bem como os demais relatos e provas constantes no presente feito, tudo leva a crer que a parte recorrente foi vítima de um golpe em que o falsário se apossou das redes sociais de terceiro, conhecido dos autores, e ofertou investimentos via pix com retorno financeiro de 100% em um curto espaço de tempo. Os autores, atraídos pela perspectiva de dinheiro rápido e fácil, negociaram com os estelionatários e enviaram PIX através dos seus respectivos aplicativos do banco, por meio de seus dispositivos previamente cadastrados, mediante uso de login e senha pessoal e intransferível, causando o prejuízo em razão de suas próprias condutas no valor de R$ 16.310,36, referentes a transferências bancárias realizadas por si mesmos.

Há prova nos autos, apenas, dos comprovantes das transações bancárias realizadas (ID. 5800578 e ID. 5800579); em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança dos bancos recorridos, que comprovaram a realização da transferência mediante a obrigatória autorização por meio de código e dispositivo de segurança, de conhecimento e uso exclusivos do titular da conta, não sendo possível verificar a alegada falha na prestação de serviço pela ré.

Saliento que aos IDs. 5800648 e ID. 5800659 as empresas recorrentes apresentaram vasta documentação apontando a regularidade nas transações bancárias, como habilitação de dispositivos móveis, histórico de dispositivos na conta, entre outros.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva dos bancos recorridos, não há responsabilidade civil deste em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que este tenha praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que efetuou PIX ao falsário, que engendrou e consumou o golpe sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Da mesma forma, não há como cancelar a transferência via PIX realizada, dada as próprias características da operação, que fora realizada pela própria recorrente, por mais que a reclamação tenha sido realizada pouco tempo depois. Inaplicável a Resolução BCB n. 147 do Bacen ao caso, eis que não houve fraude na transferência, mas, sim, no negócio jurídico realizado entre os recorrentes e o terceiro que não for a acionado pela indicada parte.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco recorrente, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados pela parte autora, devendo a sentença ser integralmente mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)